Tribunal: CARF
Processo: 11080.733333/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733333/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.509 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
SEIVA SA FLORESTAS E INDUSTRIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA
QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
COFINS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1O.DO ART. 3O. DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que tenha
reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
permitindo a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar
no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em relação às receitas
operacionais decorrentes das atividades empresariais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733333/2011-53
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

Adoto parcialmente o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra bem os fatos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de Despacho
Decisório que reconheceu apenas em parte o direito creditório e homologou a
compensação até o limite do crédito reconhecido, crédito esse decorrente de sentença
judicial transitada em julgado.
No referido Despacho Decisório constante de e-fls. (1013/1021), a autoridade da DRF
esclarece ter aberto o processo para tratamento manual das declarações de
compensação apresentadas pela interessada, cujos créditos a título de COFINS, no
montante de R$ 769.613,22 (atualizado em 15/01/07), períodos de apuração de
FEV/1999 a JAN/2004, estão amparados em decisão judicial transitada em julgado,
processo judicial (ação de mandado de segurança) no 1999.71.00.005671-6, ajuizada
perante a 1a Vara Federal Tributária de Porto Alegre – Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul.
(..)
Cientificada por via postal em 06/02/2012 (e-fls. 1040/1041), a Interessada apresentou,
em 01/03/2012, Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1042/1055), acompanhada de
documentos, com as razões a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos assevera que: em vez de dar cumprimento à decisão do Supremo
Tribunal Federal, a DRF/POA achou por bem averiguar, primeiro, a natureza jurídica
das receitas auferidas pela contribuinte. Tendo entendido que parte destas eram
provenientes “da participação em outras sociedades”, a autoridade fiscal incumbida de
verificar a exatidão dos valores dos créditos compensados concluiu que tais receitas
não poderiam gerar crédito algum suscetível de ser restituído ou compensado”
Consigna a tempestividade de sua Manifestação e como razões de inconformismo
invoca, inicialmente, a Vinculação à decisão do Supremo Tribunal Federal expondo
que:
....
2.3 Em momento processual algum da tramitação do Mandado de Segurança, a
autoridade coatora e a Fazenda Nacional fizeram qualquer questionamento ao
direito da contribuinte, que não fossem aqueles atinentes à defesa da
constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. Nunca alegaram -
... - que tal dispositivo de lei poderia ser inconstitucional em relação às receitas
financeiras obtidas pelas pessoas jurídicas em geral, mas que, no particular,
não o seria relativamente a receitas financeiras e outras receitas, as quais,
embora também não enquadradas no conceito de faturamento, fossem auferidas
por pessoa jurídica que tenha por objeto a participação no capital de outras
empresas.
2.4 Em consonância e conformidade com o que sempre esteve em discussão no
processo, o acórdão do TRF da 4a Região reformou a sentença para denegar a
segurança porque considerou constitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998,
e não por outra razão qualquer, com esta de estar diante de contribuinte que
tem por objeto a participação no capital de outras empresas. À sua vez, ao
reformar o acórdão extraordinariamente recorrido e dar ganho de causa à
empresa, o STF declarou-lhe, em controle difuso de constitucionalidade, a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, e o decorrente
direito de compensar o indébito, sem qualquer ressalva, mesmo constando dos
autos a documentação comprobatória da atividade da então impetrante.
2.5 Por conta disso, cabe à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre dar cumprimento ao acórdão do Supremo Tribunal Federal, na medida
em que, não tendo sido este reformado, trata-se de decisão definitiva, de acordo
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

com o que dispõe, os arts. 467, 468 e 474 do Código de Processo Civil,
aplicáveis ao presente caso..
2.6 Tendo em vista esses dispositivos legais, é possível concluir que, proferida decisão
final no processo judicial, há a preclusão, para a Fazenda, dos critérios jurídicos nela
adotados pelos julgadores, de forma que tal decisão se torna imitável para a
Administração Pública.
Discorda da possibilidade de ser questionado, no Despacho Decisório, o
alcance da decisão proferida pelo STF, argumentando que:
2.7 .... tendo sido declarada, em controle difuso, a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo prevista no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, todos os
recolhimentos efetuados pela contribuinte em observância ao citado dispositivo são
indevidos, do que decorre o direito à compensação/restituição, nos exatos termos do
pedido constante da petição inicial do mandado de segurança.
Cita decisões do STJ acerca de pagamento indevido de contribuição
previdenciária e acerca da possibilidade de compensação de tributo
declarado inconstitucional.
Sob o título “Ofensa à coisa julgada”, invoca decisão do STF em
julgamento do MS 28150-MC/DF e expõe que:
2.8 ... - Num caso em que o Tribunal de Contas da União pretendia desconstituir,
administrativamente, decisão do Poder Judiciário, que havia transitado em julgado, o
STF decidiu que toda decisão judicial transitada em julgado deve ser respeitada
pela administração pública a quem é dirigida, inclusive pela necessária
observância ao princípio da segurança jurídica.
Cita ementa do julgado, reitera o teor do Mandado de Segurança que impetrou e alega
que a autoridade coatora, ao prestar as informações de praxe, limitou-se a negar o
direito líquido e certo da empresa, defendendo a constitucionalidade das alterações
veiculadas pela Lei no 9.718/1998 – mesma linha de defesa adotada depois pela
Procuradoria da Fazenda Nacional em contrarrazões de apelação e contrarrazões de
recurso extraordinário. E continua:
2.13 Nesse sentido, esse novo argumento, criado agora pela autoridade administrativa
não pode servir de fundamento para que se impeça a contribuinte de exercer o direito
que o Poder Judiciário lhe conferiu. Isso porque tal argumento atinge o próprio mérito
do mandado de segurança e, por isso, somente poderia ter sido alegado no decurso do
processo judicial, nas oportunidades processuais que o Poder Público, através de seus
agentes, teve para se manifestar.
2.14 Não teria lógica o STF reconhecer o direito da contribuinte de não se submeter às
alterações da Lei no 9.718/1998, se a contribuinte não estivesse sujeita a essas
alterações.
2.15 Também não se pode admitir o argumento de que a autoridade coatora e a
Procuradoria da Fazenda Nacional teriam esquecido de arguir o agora levantado pela
decisão recorrida. Se a Fazenda entendesse que a contribuinte não se submetia à Lei no
9.718/1998, teria alegado isso em alguma fase do processo judicial que tramitou por
cinco anos.
2.16 Não tendo a autoridade coatora nem a União Federal jamais alegado que a
contribuinte, por ter como objeto a participação no capital de outras
sociedades, não tinha direito à segurança pleiteada, cabe à administração tributária
curvar-se aos efeitos do acórdão transitado em julgado.
Cita entendimento doutrinário para defender que caberia à autoridade coatora e à
Procuradoria da Fazenda Nacional informar ao juízo que a contribuinte tem por objeto a
participação no capital de outras sociedades e, por isso, não tem direito líquido e certo
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

de recolher PIS e COFINS de acordo com as Leis Complementares nos 7/1970 e
70/1991.
Defende que a vontade da Administração, manifestada através do acórdão favorável à
contribuinte, além do caráter definitivo, também possui o efeito de vincular toda a
Administração Pública ao comando da decisão.
Traz doutrina de direito administrativo e acrescenta não se admitir que,
num simples ato de conferência da exatidão dos valores da compensação
realizada pela contribuinte, a autoridade fiscal encarregada desse mister
venha discutir e questionar o que não foi discutido nem questionado
judicialmente nos autos do mandado de segurança que tratou
especificamente do assunto.
Afirma ao conferir os cálculos dos valores compensados, a autoridade fiscal
encarregada dessa tarefa não fez qualquer objeção no que se refere aos quantitativos de
créditos de contribuições de PIS e COFINS compensados pela contribuinte. Ou seja,
não impugnou, nem recalculou as importâncias dos aludidos créditos, limitando-se,
apenas, a inverter sua natureza jurídica, transformando, de acordo com suas exatas e
respectivas quantificações, créditos em débitos.
Registra inexistir hipótese de compensações consideradas como não
declaradas, conforme refere o item 25 do despacho decisório recorrido.
Também invoca princípio da Moralidade dos atos administrativos, contido no art. 37 da
Constituição Federal de 1988, alegando sua inobservância pela autoridade
administrativa ao se valer de um novo fundamento para não reconhecer o direito de
crédito da contribuinte, já reconhecido judicialmente.
Entende que a administração tributária, em inaceitável demonstração de “criatividade”,
subvertendo o sistema processual brasileiro e se valendo de argumento que nunca foi
utilizado anteriormente no mandado de segurança, pretende rediscutir o conceito de
faturamento, em total desrespeito àquilo que já foi decidido pelo STF.
Menciona doutrina acerca do princípio da moralidade e acrescenta que:
2.29 ... A tese da administração tributária também não está albergada pelo princípio da
verdade real, o qual não autoriza que o administrador, a pretexto de consagrar a
supremacia do interesse público sobre o particular, atue em desrespeito ao que já foi
decidido pelo Poder Judiciário, em processo judicial que percorreu todas as instâncias,
até chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde o direito da contribuinte foi reconhecido.
2.30 Cumpre à administração obedecer ao que ficou decidido no mandado de segurança
e não criar embaraços à efetivação do direito da empresa, conforme determina o artigo
14 do Código de Processo Civil, o qual transcreve.
Cita doutrina. E conclui:
3.1 No Mandado de Segurança no 1999.71.00.005671-6, por força de decisão do
Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, a contribuinte obteve para si a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em
decorrência da qual ficou credora da União Federal por recolhimentos indevidos das
contribuições PIS e COFINS efetuados sobre receitas financeiras e outras receitas não
compreendidas no conceito de faturamento adotado pela Suprema Corte.
3.2 Com base nessa decisão judicial, a contribuinte protocolou pedido de habilitação do
crédito reconhecido judicialmente, que foi deferido, e formalizou, em seguida, a
compensação desses créditos com débitos de outros tributos federais. A Delegacia da
receita Federal em Porto Alegre reconheceu apenas parte do crédito e homologou
parcialmente a compensação, valendo-se de argumento que contraria o entendimento
firmado pelo Poder Judiciário sobre o toma.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

3.3 Não se pode aceitar que, na aplicação na prática da decisão judicial, no momento de
conferir a exatidão dos valores dos créditos compensados pela contribuinte, as
autoridades encarregadas dessa conferência excedam a sua específica atribuição
(conforme decidira o Supremo Tribunal Federal) e questionem a natureza jurídica
desses créditos, rasgando a decisão da Suprema Corte, já que fizeram isso, não obstante
reconhecerem, expressamente, que os créditos se referem a contribuições ao PIS e
COFINS recolhidas sobre receitas financeiras, não suscetíveis de serem enquadradas,
portanto, no conceito de faturamento adotado no julgamento do STF.
3.4 Não resta a menor dúvida que, com essa pretensão, a DRF-POA está desrespeitando
decisão judicial transitada em julgado, exarada ao final de processo examinado pelo
Supremo Tribunal Federal, no qual foi resolvido, a favor da contribuinte, que ela faz jus
à compensação tributária de que trata o presente processo administrativo.
Finaliza requerendo a reforma do Despacho Decisório e que seja homologada a
integralidade da compensação levada a efeito, eis que realizada nos moldes e ditames da
decisão soberana do Poder Judiciário proferida no Mandado de Segurança
1999.71.00.005671-6 e da então vigente IN 600/2005. Também postula a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo, por força dos §§ 9o
a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, até o
julgamento definitivo deste processo administrativo.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
INDÉBITO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AMPARO JUDICIAL.
O amparo judicial para excluir, quando da apuração dos valores devidos, as receitas
financeiras e outras receitas não operacionais, diferentes do faturamento, decorrente da
inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98, não permite reconhecimento
de direito creditório sobre todas as receitas auferidas pela Interessada.
Não se justifica alegação de ofensa à coisa julgada no procedimento da autoridade da
DRF de reconhecer direito creditório de Cofins decorrente de valores recolhidos que
ultrapassam aqueles apurados como devidos após excluídas da base de cálculo receitas
não operacionais.
Questionamentos acerca da caracterização de parte das receitas auferidas como
“operacionais” ou “não operacionais”, que não foram objeto de discussão judicial, não
são hábeis a alterar o Despacho Decisório, se, no âmbito do processo administrativo, a
Interessada não traz argumento de defesa algum no sentido de afastar o entendimento
fiscal de que são operacionais e, portanto, integram a base de cálculo da contribuição,
receitas auferidas em função do exercício do objeto social previsto em atos constitutivo
da pessoa jurídica.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, na essência, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de crédito reconhecido judicialmente através da ação
judicial transitada em julgado no 1999.71.00.005671-6, no qual, em ultima instancia o STF deu
provimento parcial ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade do § 1o, do art.
3o, da Lei 9.718/98 (base de cálculo do PIS e da COFINS), para impedir a incidência do tributo
sobre as receitas até então não compreendidas no conceito de faturamento da LC 70/91.
O despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal em PORTO
ALEGRE (RS), às fls. 1019/1027, ao analisar a referida ação judicial e efetuar os cálculos,
reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou as compensações até o montante do
direito creditório apurado pelo fisco.
Uma vez que o direito creditório foi parcialmente reconhecido, as compensações
pleiteadas não foram totalmente homologadas e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos acréscimos
legais, sendo-lhe facultada a apresentação, no prazo regulamentar, de Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório
postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
A fiscalização, em trabalho de auditoria interna, mediante análise dos balancetes
de verificação em confronto com as declarações DIPJ e demais documentos disponíveis,
procedeu ao detalhamento das receitas financeiras da empresa.
Foi reconhecido o direito creditório do Recorrente crédito oriundo de
recolhimentos efetuados a título de COFINS, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento no período de vigência da Lei no 9.718/98, até a
entrada em vigor das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, nos termos da decisão judicial.
Consta planilha com a diferença não reconhecida como crédito referente a
operações da recorrente:

As receitas que devem compor a base de cálculo para apuração do valor devido
foram relacionadas na seguinte planilha (fl. 1007):
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

Verifica-se que não foi reconhecido o crédito referente a receitas auferidas em
decorrência da prestação de serviços às vinculadas/coligadas, tais como:
(a) – Juros sobre empréstimos a coligadas e vinculadas;
(b) – Juros sobre o Capital Próprio;
(c) – Variações Monetárias sobre empréstimos a coligadas/controladas;
Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no
227 do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Nesse passo, cabe a este Colegiado decidir se as rubricas contábeis citadas
guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no
585.2351/ MG, conforme o Ministro Cezar Peluso deixou consignado no seu voto:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de
receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original
do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de
receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais....” (negrito nosso)
Abaixo, transcreve-se cláusula do contrato social do contribuinte, que denota o seu
objeto social:
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

“Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas, cumulativamente,
na sede social, na Av. Farrapos, 1811, Porto Alegre, Rs, às 16h00min do dia 30 de abril
de 2002: RESOLUÇÃO N° 63/2002 - AGE: A Assembléia Geral Extraordinária da
Seiva S.A. Florestas e Indústrias resolve, em decorrência das anteriores modificações
estatutárias, consolidar a redação do Estatuto Social, como segue: ESTATUTO
SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E
DURAÇÃO:...”
“... Art. 4o - A Sociedade tem por objeto realizar, por conta própria ou de terceiros, as seguintes operações:
(a) de silvicultura, praticando o florestamento e/ou reflorestamento em terras de sua propriedade ou de
terceiros, como julgar de seu interesse e conveniência, inclusive com parceria florestal;
(b) de agricultura como de pecuária, para alcançar uma exploração integrada com equilíbrio agro-silvo-
pastoril;
(c) de fruticultura;
(d) estudos e projetos técnicos pertinentes aos seus objetivos, exigidos por legislação específica;
(e) de industrialização, para aproveitamento racional das reservas disponíveis e/ou formadas;
(f) compra e venda de mercadorias ou produtos de sua ou alheia produção, industrialização, importação e
exportação, concernentes às atividades agro-silvo-pastoris.
§ 1o - Os serviços de natureza técnica para implantação dos empreendimentos florestais, a serem executados
pela Sociedade, poderão ser contratados com outra empresa especializada, registrada no Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal.
§ 2o - A Sociedade poderá participar no capital de outras empresas...” (grifou-se)

Assim, o objeto social da empresa além das outras atividades ali listadas prevê
como atividade operacional a participação no capital social de outras sociedades, mantendo-se o
mesmo no período analisado.
Sustenta a recorrente que É inaceitável que a receita obtida pela Contribuinte
(que tinha como atividade a silvicultura, agricultura e fruticultura) com juros e variação
monetária em empréstimos realizados a outras empresas seja considerada faturamento. Tais
receitas financeiras, evidentemente, não são resultado da atividade típica da empresa. O fato de
constar em seu estatuto a permissão de que “§ 2o - A Sociedade poderá participar no capital de
outras empresas” não afasta a aplicação da tese (debatida exaustivamente em juízo) à Empresa,
e muito menos não torna os juros e a variação monetária faturamento da Recorrente.

No entanto, acompanho o entendimento da decisão recorrida que a decisão
judicial favorável à Interessada não lhe garantiu que seriam indevidos pagamentos de Cofins
sobre todas as receitas auferidas, mas apenas sobre as receitas não operacionais e as
divergências acerca da caracterização de parte das receitas auferidas como “operacionais” ou
“não operacionais” não foram objeto de discussão judicial e, no âmbito do processo
administrativo, os argumento de defesa trazidos pela recorrente não foram suficientes para
afastar o entendimento fiscal de que são operacionais e, portanto, integram a base de cálculo da
contribuição, receitas auferidas em função do exercício do objeto social previsto em atos
constitutivos da pessoa jurídica.

Assim, quanto aos valores de receita de Juros e Variações Monetárias sobre
empréstimos a coligadas/controladas, confirmo o entendimento manifestado no Despacho
Decisório em questão, no sentido que estas compõem o faturamento e sofrem a incidência da
contribuição por constarem do objeto social da pessoa jurídica,
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.509 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733333/2011-53

O mesmo se depreende das receitas de juros sobre capital próprio de contribuinte
cujo objeto social, por expressa disposição de seu ato constitutivo, envolve a “participação no
capital de outras sociedades”, conforme colacionado acima, evidenciando que tais receitas
decorrem de sua atividade empresarial e que, assim, integram a base de cálculo daquela
contribuição social apurada no regime da cumulatividade.
Compartilho do entendimento exarado na Solução de Consulta no 84 – Cosit,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
REGIME
DE
APURAÇÃO
CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA
BRUTA.
PARTICIPAÇÃO
EM
OUTRAS
SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio de 2009, a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração
cumulativa ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde
à receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, nos termos do art. 2o e caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998; A receita bruta
sujeita à Cofins compreende as receitas oriundas do exercício de todas as atividades
empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços. As receitas decorrentes do recebimento de
juros sobre o capital próprio auferidas por pessoa jurídica cujo objeto social seja a
participação no capital social de outras sociedades compõem sua receita bruta
para fins de apuração da Cofins devidas no regime de apuração cumulativa. (Grifo
nosso)
Assim, mesmo que os valores recebidos a título de Juros e Variações Monetárias
sobre empréstimos a coligadas/controladas e juros sobre o capital próprio possam constituir
receitas financeiras da pessoa jurídica que os aufere, no caso, conforme disposição expressa de
seu contrato social, tais receitas decorrem de sua atividade empresarial, sendo consideradas
operacionais e por esta razão submetem-se à incidência da COFINS, mantendo-se a inclusão
desses valores na mencionada base de cálculo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1175
DF CARF MF
Original